Tribunal: TJMT
Processo: 1032574-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032574-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), BRUNO DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 703.480.341-21 (INTERESSADO), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (IMPETRANTE), BRUNO DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 703.480.341-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), LEIDIANE SOARES DA SILVA - CPF: 061.640.661-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, visando a revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, diante da alegada ausência de contemporaneidade e de requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
;

(
ii
) avaliar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente evidenciada pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas à vítima.

4.
A existência de antecedentes de descumprimento de medidas protetivas e a prática de novas infrações justificam a segregação cautelar, conforme previsão do art. 313, III, do C
ódigo de Processo Penal
.

5.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
não se mostram adequadas nem suficientes para conter a conduta do paciente, pois a imposição anterior dessas medidas não impediu novas infrações.

6.
A ausência de contemporaneidade não se verifica quando há elementos concretos e atuais que demonstram a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é cabível nos casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2.
A ausência de contemporaneidade da decisão que decreta a prisão preventiva não impede sua manutenção quando há elementos concretos que demonstram risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.

3.
As medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se mostram insuficientes para impedir a reiteração delitiva do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, III, e
319;

Lei
11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 922.391/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024; TJMT, HC 148524/2015, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

QUARTA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1032574-42.2024.8.11.0000

– COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE :
- DR.
VANDERLEI GOUVEIA

PACIENTE :
-
BRUNO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pel
o
Dr
.
Vanderlei Gouveia
,

advogado,
em favor de
Bruno
d
a Conceição Ribeiro
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da

3ª
Vara Criminal da Comarca de
Colíder/MT
, nos autos n
.
1000535-62.2024.8.11.0009
.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,
Relator Convocado (Id.
253088677
):

“
Sobressai dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada
no em
27/03/2024, em razão de ter sido acusado da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, uma vez que o Juízo a quo não indicou elementos concretos que demonstrassem a imprescindibilidade da segregação cautelar, apontando, assim, a ausência do periculum
libertatis
.

Sustenta a ausência de contemporaneidade e necessidade do decreto prisional, destacando que a prisão foi decretada em 27/03/2024 e já transcorreram mais de sete meses sem que o acusado tenha praticado qualquer outro ato que justifique a manutenção da custódia preventiva.

Ressalta, ainda, que o paciente não está foragido nem praticou atos que indiquem a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Menciona que o paciente possui residência fixa na

zona rural de Colíder-MT, onde vive com sua mãe, e sempre se mostrou disponível às autoridades, não tendo sido formalmente citado para responder ao processo
.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.
”.

O pleito liminar foi indeferido
pelo
Relator Convocado

(Id.

253088677
) e aportaram aos autos as informações da autoridade
apontada como
coatora (Id.
253687151
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

"
Habeas Corpus. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Prisão Preventiva decretada. Pretendida a revogação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação. Pela denegação da ordem.
”.

(I
d.
265301799
)

É o relatório.
Inclua-se em pauta virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025